Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703691-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LEDLUXE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOO EIRELI – EPP, apontando como autoridade coatora o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Compulsando os autos, verifica-se ter a autora deixado de colacionar a guia de custas, trazendo apenas o comprovante bancário, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao seu mandamus. Ademais, denota-se a ausência da comprovação da data da publicação do dito ato coator, a fim de possibilitar a contagem do prazo decadencial previsto para o writ. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o da Lei no 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para trazer os mencionados documentos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator